Tribunal: TJMT
Processo: 0016888-23.2009.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016888-23.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX FERREIRA DIAS - CPF: 014.231.671-71 (APELANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), MARCELO ADRIANO COSTA SANCHES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA – 1) RETIFICAÇÃO PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) – PREMEDITAÇÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA – DISPAROS DE 03 (TRÊS) TIROS CONTRA À VÍTIMA, EM ÓRGÃOS SENSÍVEIS À VIDA, EM VIA PÚBLICA, PLENA LUZ DO DIA E, ALÉM DA CONDUTA TER SIDO PRATICADA NA PRESENÇA DO IRMÃO DO OFENDIDO – RÉU CONDENADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL, POR FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA – DISCRICIONARIEDADE RESERVADA AO JUIZ – EXASPERAÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE MOTIVADA – FRAÇÃO ADEQUADA AO CASO, OU SEJA, EM UM PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA – PRECEDENTES DO STJ – 2) FIXAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM REGIME MAIS BRANDO

– IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA EM PATAMAR DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA NEGATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§2º E 3º DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Tratando-se de crime cometido em circunstâncias que fogem do comum em relação aos crimes contra a vida, e sendo culpabilidade, os maus antecedentes e as consequências do crime, não há razões para se reduzir a pena, tendo em vista que o magistrado de origem fundamentou de forma adequada a valoração negativa, razão pela qual, impõe-se a manutenção da pena-base majorada.

A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022).

Embora réu seja tecnicamente primário e a pena não ultrapassa o patamar de 08 (oito) anos, é cabível o estabelecimento prisional mais severo, diante as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Alex Ferreira Dias
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0016888-23.2009.8.11.0042, que o condenou como autor do crime previsto no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, à pena total de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
. (Id.

Em suas razões, busca-se pelo redimensionamento da pena ao mínimo legal, consequentemente, fixação de um regime mais brando. (Id. 148060153)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id.
149428175
)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 153486686)

Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Crime de homicídio – Irresignação defensiva – Revisão da dosimetria da pena, com a redução ao patamar mínimo – Improcedência – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Premeditação que pode ser utilizada na dosimetria penal – Precedentes STJ – Condenação anterior com trânsito em julgado utilizado para negativar os maus antecedentes – Respeitados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Apelante

Alex Ferreira Dias
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, seguindo decisão do
Conselho de Sentença
, nos autos da ação penal n.º 0016888-23.2009.8.11.0042.

Extrai-se dos autos, que o réu foi condenado pelo crime de homicídio, previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Na oportunidade, transcrevo o teor da sentença combatida, para melhor análise ao caso,
in verbis
:

“[...]Vistos...

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra, ALEX FERREIRA DIAS – vulgo “Batoré”, qualificado nos autos, incursando-o nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de julho de 2009, por volta das 15h00min, numa via pública na Rua 11, Quadra 23, nº 48, Bairro Osmar Cabral, nesta Capital, o acusado, agindo com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo na vítima MARCELO ADRIANO COSTA SANCHES, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 31/36-V (Id. 39324740) e que foram a causa da sua morte.

[...]

Considerando que o Conselho de Sentença, reconheceu a materialidade delitiva, bem como que o acusado efetuou disparos de arma de fogo na vítima;

Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu o acusado;

[...]

Atenta a soberana decisão do Conselho de Sentença, CONDENO o réu ALEX FERREIRA DIAS, como incurso na pena do artigo 121, caput, do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la nos seguintes termos:

Revela a dinâmica dos fatos versados maior gravidade da conduta do réu, porquanto agiu com desígnio, premeditação e extrema frieza na execução do delito.

Há informações nos autos de que o réu nutria rixa com a vítima, inclusive, segundo ele, seis dias antes do homicídio ela teria tentado matá-lo. No dia do crime, o réu armou-se com uma pistola, saiu ao encontro da vítima e, ao avistá-la, na via pública, passou a efetuar vários disparos de arma de fogo contra ela.

Ressai do Laudo de Exame de Necropsia encartado aos autos que a vítima foi atingida por múltiplos disparos de arma de fogo (03), os quais atingiram órgãos nobres como o coração, fígado, diafragma e pulmão, ocasionando a morte por choque hipovolêmico.

Embora a vítima tenha sido alvejada por 03 disparos de arma de fogo, o próprio réu admitiu ter atirado 05 vezes contra ela.

O excessivo número de disparos efetuados contra a vítima, todos em região letal, demonstra a vontade premente do réu em assassiná-la, circunstância que, a toda evidência, revela acentuada reprovabilidade da conduta delituosa perpetrada, a ensejar maior apenação nesta primeira etapa da dosimetria;

[...]

O réu registra antecedente criminal pelo delito de roubo majorado, praticado no dia 12/03/2008, a pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, cuja sentença transitou em julgado no dia 05/07/2010 (PEP 0005387-79.2015.8.11.0004 - Ação Penal n. 0000000-00.0000.0.02.0087 – 2008/7 – 3ª Vara de Barra do Bugres/MT).

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

O motivo do crime não restou totalmente esclarecido nos autos, tanto que a qualificadora da motivação torpe foi afastada pelo Conselho de Sentença.

Uma vez que a motivação do crime não foi evidenciada nos autos, não há como precisar se o comportamento da vítima influiu para a ocorrência do delito.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto a vítima foi atacada em plena via pública, por volta das 15h, em lugar de transito de pessoas alheias a situação de conflito, que tiveram colocado em risco a segurança e tranquilidade, cuja hipótese autoriza a exasperação da pena base.

Ademais, a vítima estava acompanhada pelo seu irmão, David Ângelo Costa Sanches, o qual também ficou na mira dos disparos efetuados pelo réu, porém, por sorte, não foi atingido.

Nesse contexto, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC 678.226/PR, decidiu que a vetorial das circunstâncias do crime de homicídio pode ser valorada de forma negativa nos casos em que o crime for cometido na frente de parentes da vítima, como filhos e irmãos.

[...]

No tocante as consequências do crime, integram o próprio tipo penal;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão (acréscimo de 01 ano para a circunstância negativa).

Anoto, por oportuno, que o acréscimo aplicado para cada circunstância negativa está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (STJ, HC 447.857/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018).

Verifico, no caso concreto, a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Sendo assim, reduzo a pena em 01 (um) ano, trazendo-a para 08 (oito) anos de reclusão, a qual torno definitiva, à mingua de outras causas de aumento ou diminuição que possam interferir nesse quantum.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime
inicialmente semiaberto
para o cumprimento da pena.

O réu permaneceu solto durante toda a instrução processual, logo não há período para ser detraído da reprimenda aplicada, razão pela qual não se justifica o início do cumprimento da pena em regime mais brando (§ 2º do Artigo 387 do Código de Processo Penal).

DO DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE:

Extrai-se dos autos que o acusado foi agraciado com o direito de aguardar ao julgamento em liberdade. Contudo, além do antecedente criminal que ostenta, valendo-se do benefício que lhe foi concedido cometeu novo delito.

Após a prática deste homicídio o sentenciado sofreu quatro condenações, todas transitadas em julgado, pelos crimes de associação criminosa, roubo majorado e furto qualificado, as quais deram origem ao Processo Executivo de Pena n. 0005387-79.2015.811.0004, em tramite na Comarca de Barra do Garças/MT.

O apenado deveria estar cumprindo pena no regime semiaberto. Contudo, abandonou o cumprimento da reprimenda há mais de um ano.

Naquele executivo, conta com pena remanescente de 08 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão, que deverá ser somada a esta condenação a fim de fixar o novo regime de cumprimento das penas.

Não bastasse, o apenado responde há outras três ações penais, todas por delitos contra o patrimônio, inclusive, está com prisão preventiva decretada há mais de um ano nos autos da Ação Penal n. 1000483-86.2021.8.11.0004, em tramite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

[...]

Conforme admitido pelo sentenciado hoje em plenário, integra facção denominada Comando Vermelho, uma das maiores organizações criminosas do Brasil.

O acusado perseverou no mundo do crime, e a sensação de impunidade certamente contribuiu para a sua recalcitrância criminosa. Além disso, atualmente é foragido da justiça e mais um motivo terá para continuar assim, notadamente diante da severa pena a que foi condenado nesta data (08 anos de reclusão).

Não fosse o suficiente, a forma como o crime foi cometido demonstra a periculosidade do réu e gravidade concreta do delito. Aléx foi condenado pelo Conselho de Sentença pela prática do crime de homicídio, perpetrado em plena via pública, em horário em que as pessoas normalmente transitam pela localidade, a pena severa de 08 anos de reclusão.

Sendo assim, neste momento processual vejo que a prisão do sentenciado se faz necessária para o restabelecimento da tranquilidade social e para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal, que estariam comprometidas com a liberdade do sentenciado, pessoa que, pelo modo e circunstâncias em que cometeu o crime, demonstra ser dotada de altíssima periculosidade.

[...]

Quanto à materialidade e indícios de autoria, desmerecem maiores digressões diante desta condenação, em que pese a recorribilidade desta sentença.

Por tais razões, decreto a prisão preventiva do réu ALEX FERREIRA DIAS e, por conseguinte, nego-lhe o apelo em liberdade.

Expeça-se mandado de prisão e dê-se cumprimento.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu ALEX FERREIRA DIAS, como incurso nas penas do artigo 121, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

DELIBERAÇÕES FINAIS:

Condeno o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

Cumprido o mandado de prisão, em caso de recurso, expeça-se a Guia de Execução Criminal Provisória e encaminhe-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais (Gabinete II). [...]” (Id. 133898857)

Com relação ao presente recurso, busca-se a reforma da sentença, somente para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, sob argumento que não houve a devida fundamentação para o aumento exacerbado da reprimenda.

Não havendo contestação quanto à materialidade e autoria do crime, motivo pelo qual ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal.

Alega que deve ser adotado a fração de 1/6 (um sexto) para cada causa de aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes, conforme expõe o STJ.

Sustenta ainda, que a época do fato o apelante não tinha nenhuma condenação transitada em julgado, somente anotações criminais.

Por fim, em razão do alegado, merece a fixação de um regime mais brando em favor do réu.

Direto ao ponto, entendo que não prospera o inconformismo defensivo.

O crime de homicídio tem previsão legal, no art. 121,
caput
, do CP, com a pena-base entre 06 (seis) a 20 (vinte) anos, de reclusão.

Extrai-se que o Magistrado na primeira fase fixou a
pena-base em 09 (nove) anos

de reclusão, sendo acréscimo de 01 ano para cada circunstância judicial considerada como negativa (culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime).

Vejamos como o Juiz a quo se pronunciou acerca da referida circunstância judicial, quanto à
CULPABILIDADE DO AGENTE
:

“[...]
Revela a dinâmica dos fatos versados maior gravidade da conduta do réu, porquanto agiu com desígnio, premeditação e extrema frieza na execução do delito.

Há informações nos autos de que o réu nutria rixa com a vítima, inclusive, segundo ele, seis dias antes do homicídio ela teria tentado matá-lo. No dia do crime, o réu armou-se com uma pistola, saiu ao encontro da vítima e, ao avistá-la, na via pública, passou a efetuar vários disparos de arma de fogo contra ela.

Ressai do Laudo de Exame de Necropsia encartado aos autos que a vítima foi atingida por múltiplos disparos de arma de fogo (03), os quais atingiram órgãos nobres como o coração, fígado, diafragma e pulmão, ocasionando a morte por choque hipovolêmico.

Embora a vítima tenha sido alvejada por 03 disparos de arma de fogo, o próprio réu admitiu ter atirado 05 vezes contra ela.

O excessivo número de disparos efetuados contra a vítima, todos em região letal, demonstra a vontade premente do réu em assassiná-la, circunstância que, a toda evidência, revela acentuada reprovabilidade da conduta delituosa perpetrada, a ensejar maior apenação nesta primeira etapa da dosimetria [...]”

A circunstância judicial relativa à culpabilidade se relaciona à maior ou menor censurabilidade da conduta praticada, pois, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt:
“quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria, ao tempo em que quanto menos reprovável a conduta, a pena mais se aproximará do mínimo legal previsto em abstrato pelo tipo. Como exemplos, podemos valorar a frieza e a premeditação, as quais revelam maior intensidade no modo de agir do agente (intensidade maior do dolo)”
(in, Sentença Penal Condenatória. 7ª edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 116).

Tendo por base o referido conceito, reputo que a culpabilidade, sopesada negativamente, foi corretamente motivada pelo juiz de primeiro grau, já que ficou comprovado dos autos a premeditação e forma fria para execução da empreitada criminosa, com objetivo de ceifar a vida da vítima.

Ademais, vale ressaltar que uns dias antes o réu teria tentando executar o ofendido, de modo que o apelante teve tempo suficiente para arquitetar toda a trama delituosa,
justamente para obter êxito na execução do crime, ou seja, o mesmo não estava simplesmente andando armado pelas vias públicas, e de repente encontrou com a vítima na rua, executando-se com 03 (três) tiros contra a vítima atingindo órgãos vitais
sensíveis (coração, fígado, diafragma e pulmão).

Logo, a conduta delitiva denota que a culpabilidade do apelante foi exacerbada, sabendo-se que a premeditação possui peso significativo na valoração da pena-base.

Esse é o entendimento firmado tanto no Superior Tribunal de Justiça, como na Suprema Corte:

“(...) 4. A premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena-base e não constitui elementar do delito imputado ao Paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF – RHC: 195426 PR 0215171-58.2020.3.00.0000, Relatora: Ministra Rosa Weber, Data de Julgamento: 13.4.2021, Primeira Turma,Data de Publicação: 22.4.2021).

“(...) 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente. (...).” (STJ – HC: 615608 PB 2020/0251999-6, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23.2.2021, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26.2.2021).

Assim, considerando que a culpabilidade, levada a efeito como circunstância judicial desfavorável foi corretamente valorada pelo magistrado sentenciante, mantenho a pena-base no mesmo patamar aplicada na sentença, neste ponto.

Com relação a circunstância judicial dos
MAUS ANTECEDENTES
, o Juiz
a quo
verificou que o réu possui uma condenação com trânsito em julgado. Vejamos trecho da sentença neste ponto:

“[...]O réu registra antecedente criminal pelo delito de roubo majorado, praticado no dia 12/03/2008, a pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, cuja sentença transitou em julgado no dia 05/07/2010 (PEP 0005387-79.2015.8.11.0004 - Ação Penal n. 0000000-00.0000.0.02.0087 – 2008/7 – 3ª Vara de Barra do Bugres/MT) [...]”

Verifica-se que a condenação do réu em relação ao crime supracitado, foi proferida no curso da ação penal do crime de homicídio, ou seja, apesar de não poder ser utilizada como agravante de reincidência, poderá ser aferida como maus antecedentes.

É cediço que condenações definitivas por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante de reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.

À propósito:

“[...]1. Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes [...]”(AgRg no HC n. 783.764/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)”

“[...] II – “O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes. Precedentes.” HC n. 337.068/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/6/2016. Ainda, menciono: HC n. 413.693/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/10/2017.” (6ª Turma – AgRg no HC 455.563/MS, j. 18/10/2018)”

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.077), estabeleceu a tese de que as condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, só podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

Do mesmo modo, considerando que os maus antecedentes, levada a efeito como circunstância judicial desfavorável foi corretamente valorada pelo magistrado sentenciante, no qual mantenho a pena-base no mesmo patamar aplicada na sentença, neste aspecto.

Por fim, no que tange sobre as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. Vejamos qual a fundamentação apresentada na sentença:

“[...] As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto a vítima foi atacada em plena via pública, por volta das 15h, em lugar de transito de pessoas alheias a situação de conflito, que tiveram colocado em risco a segurança e tranquilidade, cuja hipótese autoriza a exasperação da pena base.

Ademais, a vítima estava acompanhada pelo seu irmão, David Ângelo Costa Sanches, o qual também ficou na mira dos disparos efetuados pelo réu, porém, por sorte, não foi atingido.

Nesse contexto, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC 678.226/PR, decidiu que a vetorial das circunstâncias do crime de homicídio pode ser valorada de forma negativa nos casos em que o crime for cometido na frente de parentes da vítima, como filhos e irmãos.

[...] No tocante as consequências do crime, integram o próprio tipo penal [...]”

Incabível o pedido de redução da reprimenda, quando devidamente demonstrado que o aumento em apenas um ano acima do mínimo legal encontra-se justificada também pelas circunstâncias do crime, as quais foram consideradas desfavoráveis, com base em elementos concretos dos autos, haja vista a atitude inconsequente e irresponsável do apelante ao efetuar diversos disparos de arma de fogo, em via pública, em plena luz do dia, colocando em risco a segurança e tranquilidade das pessoas que trafegavam naquele momento.

Ademais, colocou em risco a vida do irmão da vítima, pois o mesmo estava presente no momento do fato, sendo por sorte que não foi atingido.

Segundo o entendimento doutrinário, as consequências do crime podem ser reconhecidas da seguinte forma:

"7) A CONSEQUÊNCIA é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

"As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

"O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito." (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)

Conforme explicitado, entendo que o Magistrado singular apontou todos neste aspecto, no qual autoriza a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime.

No que toca à fração utilizada pelo juízo para exasperar a pena-base, somente em relação à culpabilidade, maus antecedentes e as consequências do crime, entendo não haver nenhuma mácula ou desproporcionalidade, pois, foi aumentado apenas 01 (um) ano para cada circunstância judicial negativa, assim, se encontra perfeitamente dentro dos parâmetros da fração de 1/6 (um sexto).

Ademais, vale salientar, à título de esclarecimento à defesa, nesse ponto o sentenciado foi inclusive beneficiado, pois diante dessa circunstância judicial valorada desfavoravelmente, o magistrado poderia majorar a reprimenda basilar em 1/6 sobre o mínimo cominado ao tipo penal ou até mesmo em 1/8 sobre o intervalo das penas – mínima e máxima – e, ainda assim, a pena-base foi recrudescida em somente um ano para cada circunstância.

Sabe-se que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.

E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Nesta estimativa, quanto mais circunstâncias judiciais desfavoráveis, mais a pena
in abstrato
se aproxima do seu máximo. Importante frisar, que o ordenamento jurídico não estabelece o
quantum
de pena poderá ser aumentada ou diminuída de acordo com cada circunstância judicial apreciada. Deste modo, tal critério fica sob o bojo do livre arbítrio do magistrado, que deverá se valer do princípio constitucional da razoabilidade e proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça já se consolidou dizendo que:

"a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022).

À propósito:

“[...] 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1 ano e 3 meses de reclusão, montante que não se revela desarrazoado, notadamente porque não foram evidenciadas circunstâncias que denotassem a manifesta insuficiência do aumento operado. [...](AgRg no AREsp n. 2.236.920/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 2/5/2023.)”

"Saliente-se que 'a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias' [...].”
AgRg
no
HC
700.540/SP, relator ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/3/2023.

“[...] 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

“[...] 9. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração corresponda a um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena base não precisa seguir um critério matemático rígido. [...] (AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Diante disso, tenho que o aumento aplicado à pena-base, se apresenta proporcional, respeitando os limites mínimo e máximo da pena imputada ao delito, não havendo razão para modificação.

2 – DA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO

Por fim, a defesa por considerar que os pleitos elencados acima devem ser decotados da sentença, busca-se também, pela fixação de um regime mais brando.

Razão não lhe assiste. Explico.

Denota-se que a pena privativa de liberdade do apelante restou fixada em 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

De acordo com art. 33, §2º, “b” do CP, prevê que:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. [...]§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto [...]”

Portanto, em consideração que o apelante ostenta circunstâncias judiciais negativas, mantém-se a decisão
a quo,
que fixou o regime inicial
semiaberto
(art. 33, § 2º,
“b”
e §3º, do CP).

Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, estabeleceu o entendimento de que a presença de uma única circunstância judicial negativa pode justificar o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena e a vedação da pena substitutiva, a depender da análise do caso pelo julgador.

À propósito:

“[...] VI - A despeito do montante final da pena autorizar, a princípio, o regime aberto, depreende-se da dosimetria realizada que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao paciente, que possui maus antecedentes, o que justifica o agravamento do regime prisional, para o semiaberto, consoante orientação do art. 33, § 2º e 3º, do Código Penal. [...](HC n. 408.266/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 30/10/2017.)”

Ademais, sem adentrar nesse mérito, o apelante possui um executivo de pena em curso, no qual deverá ser unificado com a presente condenação, porém, verifica-se que o mesmo detém extensas faltas graves durante o cumprimento da reprimenda, entre elas: cometimento de novo delito, abandono do cumprimento da pena, estava foragido. Assim, mais um ponto negativo para avaliar uma possível concessão de um regime mais brando.

Extrai-se ainda, que atualmente o apelante se encontra segregado preventivamente na penitenciária central do Município de Cuiabá/MT, pois foi preso em flagrante na cidade de Confresa/MT, no dia 16/12/2022, após o cometimento de um novo delito.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Alex Ferreira Dias
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023